Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0700154-97.2026.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado à Ação de Ressarcimento no 0766251-13.2025.8.07.0001, proposta por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em desfavor de Rodrigo dos Santos Ramiro. Distribuída a ação principal para o Juízo Suscitado, este declinou da competência para processar e julgar a ação, nos seguintes termos: Trata-se de ação de ressarcimento ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em desfavor de RODRIGO DOS SANTOS RAMIRO, residente no Recanto das Emas/DF, conforme consta da petição inicial (ID 259379727). A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, uma vez que a parte autora figura como fornecedora de produtos e serviços e, no outro polo, a parte ré está na condição de consumidora, pois foi a destinatária final da prestação de serviços, em perfeita conformidade com as definições de consumidor e fornecedor previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Diante da relação consumerista, goza o consumidor do direito à facilitação da defesa dos seus direitos em juízo, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Trata-se de norma de ordem pública, de forma que o controle poderá ser realizado de ofício pelo juiz, notadamente quando o foro escolhido pelo fornecedor para a propositura da ação estiver em desacordo com o domicílio do consumidor, parte vulnerável da relação jurídica. Assim, nas ações propostas em desfavor do consumidor, a competência do foro do seu domicílio passa a ter natureza absoluta, passível de declinação de ofício. No caso em análise, o requerido reside no Recanto das Emas/DF, mas a ação foi proposta na Circunscrição Judiciária de Brasília. Logo, houve desrespeito à regra de competência territorial, razão pela qual deverá haver o declínio, de ofício, da competência para o foro do domicílio do consumidor. Ante o exposto, declino da competência para a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF. Providencie a redistribuição, independentemente de preclusão. Intime-se. Redistribuída a ação, os autos foram encaminhados para o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que suscitou o presente conflito, conforme decisão transcrita a seguir: 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de RODRIGO DOS SANTOS RAMIRO, partes qualificadas nos autos em epígrafe. 2. Inicialmente, o feito foi distribuído à 10a Vara Cível de Brasília/DF. 3. Todavia, aquele Juízo declinou da competência em favor desta Vara Cível, sob o argumento de que a relação jurídica em questão tem natureza consumerista, e, portanto, a escolha do foro de Brasília foi aleatória. 4. Não obstante as razões trazidas pelo Juízo da Suscitado, com o devido respeito, entendo que tal motivo não é suficiente para o juízo originário declinar, de ofício, de sua competência. 5. Como se observa da inicial, o sinistro ocorreu no Eixo W Sul, na altura da quadra 105 Sul. Ademais, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a ação de regresso ajuizada pela seguradora contra o causador do acidente não versa relação consumerista. 6. Logo, não há falar em competência absoluta do foro de domicílio do réu, tampouco em escolha aleatória do foro, visto que o sinistro, como salientado, ocorreu em Brasília. 7. Dessarte, por se tratar de ação regressiva ajuizada pela seguradora, que tem por base direito a que se sub-rogou após o pagamento da indenização em decorrência de contrato de proteção veicular, a competência em causa é relativa e somente por meio de oposição da parte em preliminar de contestação - exceção dilatória - é que se pode reconhecer a incompetência territorial. Logo, salvo melhor juízo, a demanda deve tramitar perante o respeitável juízo que se deu por incompetente, qual seja a 10a Vara Cível de Brasília/DF. 9. Nesse descortino, SUSCITO o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 10. Para instruir o conflito, nos termos do art. 953, parágrafo único, do CPC, determino à secretaria que encaminhe, juntamente com o ofício e as razões, cópia dos autos, inclusive desta decisão. 11. Confiro força de ofício à presente decisão. Conclui opondo o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e requerendo que seja firmada a competência do Juízo Suscitado. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (Juízo da 10a Vara Cível de Brasília) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde do incidente. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator